Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0715571-40.2020.8.07.0020, proposta em desfavor de MARA, IEDA RODRIGUES FERREIRA, MARCOS e NATÁLIA. Na decisão de ID 24354335, deferi a liminar postulada para suspender o envio destes autos para uma das varas da Justiça Federal do Distrito Federal até o julgamento meritório deste agravo de instrumento e, na mesma oportunidade, determinei a intimação dos réus/agravados para que apresentem suas contrarrazões ao recurso. Todavia, distribuído o mandado de intimação ao oficial de justiça MARDONIO ALBUQUERQUE JUNIOR, por meio de certidões (IDs 24483120, 24483121 e 24483122), ele informa que, “tendo em vista a segurança jurídica e conforme certidão datada de 30 de janeiro de 2017 (fls. 1218) nos autos do Processo no 2005.07.1.002409-5 (0004901-48.2005.8.07.0007) da Terceira Vara Cível de Taguatinga, noticiando que há requisição nos autos deste processo (Ofício no 1391/2016) para apuração de crime praticado pelos réus e vizinhos contra este servidor público no cumprimento da reintegração de posse, e a fim de evitar incidentes processuais suscito dúvida quanto ao cumprimento por este Oficial de Justiça, em conformidade com o Art. 144 c/ c o Art. 148, II, do CPC”, razão pela qual devolveu os mandados sem cumprimento. Assim, promova-se aditamento aos mandados de intimação dos réus/agravados, acompanhado das certidões de IDs 24483120, 24483121 e 24483122, com a ressalva de não serem distribuídos ao Senhor Oficial de Justiça MARDONIO ALBUQUERQUE JUNIOR, para integral cumprimento no endereço a seguir transcrito: Rua 12 Chácara 323A, LOTE 21, Setor Habitacional Vicente Pires, BRASÍLIA - DF - CEP: 72007-830. Publique-se. Intime-se.